Tribunal: TJMT
Processo: 1058416-21.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058416-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IRENE DIAS LOPES - CPF: 405.986.751-91 (RECORRENTE), JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0027-07 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC À FASE EXECUTIVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por
Irene Dias Lopes
contra sentença proferida pelo Juízo do 7º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
extinguiu o processo na fase de cumprimento de sentença
, com fundamento no
art. 485, III, do CPC
(abandono da causa), após a recorrente, intimada para se manifestar sobre a alegação de cumprimento do acordo, permanecer inerte. O pedido recursal consiste na
anulação da sentença
e no
retorno dos autos para o regular prosseguimento da execução
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em
definir se é cabível a extinção do processo, na fase de cumprimento de sentença, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
art. 485, III, do CPC
, que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa,
aplica-se apenas à fase de conhecimento
, sendo
incompatível com a fase executiva
, a qual possui disciplina específica.

4.

A
fase de cumprimento de sentença
é regida por
regramento próprio
, e sua extinção deve observar
exclusivamente as hipóteses taxativas do art. 924 do CPC
, que
não inclui o abandono da causa
entre os motivos extintivos.

5.

A
inércia do credor na execução
da sentença não configura abandono, mas enseja
a suspensão do processo
, nos termos do
art. 921, III, do CPC
, podendo, se persistir, justificar o
arquivamento dos autos
, e não sua extinção.

6.

A extinção indevida do cumprimento de sentença
viola os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da economia processual e da segurança jurídica
, pois impede o prosseguimento da execução de direito já reconhecido em decisão transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É incabível a extinção do processo por abandono da causa na fase de cumprimento de sentença, devendo-se, em caso de inércia do credor, determinar a suspensão do feito, conforme art. 921 do CPC.

2.

É nula a sentença que extingue o cumprimento de sentença com fundamento no art. 485, III, do CPC, por se tratar de hipótese incompatível com a fase executiva e não prevista no rol do art. 924 do mesmo diploma legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III; 921, III; 924; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1066511-11.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 16.10.2025, DJE 16.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025